Tribunal: TJSP
Processo: 1004794-20.2018.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000065092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1004794-20.2018.8.26.0292/50000, da Comarca Jacareí, em que é
embargante PENTEADO FARIA E FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
SPE, são embargados SCOPEL SP 60 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS EM RESIDENCIAL BELLA VITTA, BRL PARTNERS FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS,
FABIO ZEPPETELLI e ISABEL CRISTINA FERRI ZEPPETELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram o embargos, considerado como realizado o prequestionamento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004794-20.2018.8.26.0292/50000
Voto no 24.602
Embargos de Declaração Cível No 1004794-20.2018.8.26.0292/50000 Comarca: Jacareí
Embargante: Penteado Faria e Fogaça Empreendimento Imobiliário Spe
Embargdos:
Scopel
Sp
60
Empreendimentos
Imobiliarios
Ltda,
Urbplan
Desenvolvimento Urbano S/A, Associação dos Proprietários Em Residencial Bella
Vitta, Brl Partners Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Nao Padronizados,
Fabio Zeppetelli e Isabel Cristina Ferri Zeppetelli
Voto no 24.602
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Ilegitimidade passiva da ora Embargante nem mesmo antes
suscitada. Pretensões infringentes, de modo que outro era o
recurso a ser ofertado. Embargos rejeitado, considerado como
efetivado prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 438/447.
O Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão. Sustenta não ter assumido qualquer responsabilidade contratual no que se
refere à implantação de infraestrutura no loteamento objeto da lide. Repisa que no
instrumento particular de compromisso de compra e venda de bem imóvel celebrado
com os Autores, ora Embargados, há expressa informação de que a Interveniente II
(SP-60 Empreendimentos Imobiliários Ltda.) responderá pela infraestrutura básica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004794-20.2018.8.26.0292/50000
Voto no 24.602
loteamento (pág. 50). Ademais, alega que “o contrato prevê expressamente no quadro
de resumo, item II que a Embargante Penteado figura exclusivamente como vendedora
do imóvel supra, enquanto a Ré SP-60 Empreendimentos Imobiliários LTDA. figura
como empreendedora, única responsável pelas obras de infraestrutura” (pág. 04 deste
recurso), razão pela qual assevera não ser parte legítima para figurar no polo passivo da
ação e, por consequência, não pode ser responsabilizada pelos lucros cessantes
pleiteados pelos Embargados. Formula prequestionamento.
É o relatório.
Por primeiro, insta enunciar que a ilegitimidade passiva
alegada neste recurso não foi objeto de insurgência em sede de contestação (págs.
255/276) ou em contrarrazões do apelo (págs. 405/412), de modo que não seria nem
mesmo a hipótese de ser aqui conhecida, em sede de embargos de declaração.

Contudo, a fim de dirimir qualquer dúvida acerca da
obrigatoriedade de composição do polo passivo da demanda pela aqui Embargante,
passo à análise dos argumentos deduzidos.
No acórdão de págs. 438/447 foi expressamente
enunciado:
“Necessário ressaltar que a rescisão contratual somente é
cabível entre as partes que figuraram no negócio jurídico correspondente. No
caso, o instrumento particular de compromisso de compra e venda de bem imóvel
(págs. 30/50) foi estabelecido entre os Autores e as Corrés Penteado Faria e
Fogaça Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, na qualidade de vendedora, e
Itapeva VIII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e
SP-60 Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qualidade de interveniente, de
modo que a inclusão das demais partes no processo não se mostra necessária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004794-20.2018.8.26.0292/50000
Voto no 24.602
adequada, em razão do pedido formulado na inicial”(grifos nossos).
A relação estabelecida entre as partes contratantes é de
consumo, de modo que a responsabilidade é solidária entre todas as integrantes da
relação negocial (artigo 7o, parágrafo único, do CDC).
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para análise de questões nem mesmo antes suscitadas, a
tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o recurso formulado,
diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das razões que o
fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004794-20.2018.8.26.0292/50000
Voto no 24.602
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Por fim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o prequestionamento não impõe a menção expressa pela decisão recorrida dos
dispositivos legais indicados como violados, pois basta para a configuração do requisito
seja enfrentada a questão pelo Tribunal de origem. Nestes termos, pode-se colacionar o
seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004794-20.2018.8.26.0292/50000
Voto no 24.602
535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2
Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Sem prejuízo, enuncie-se que “Para que se tenha por
configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial), de modo que se considera como realizado o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeita-se o embargos, considerado como
realizado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator